Tribunal: TJES
Processo: 5002927-85.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-85.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARISTELA MARCHIORI PIONA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos de R$ 2.899,00 e R$ 999,99, realizados em localidade distinta do domicílio da consumidora, e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de consolidar multa de R$ 6.000,00 por descumprimento de tutela de urgência. A autora sustenta que, apesar de ter negado imediatamente a autoria das compras via canal de mensagens do banco, as transações foram autorizadas e as cobranças mantidas após contestações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de tecnologia de carteira digital e NFC afasta a responsabilidade da instituição financeira em caso de fraude; (ii) verificar se a manutenção de cobranças indevidas após alerta do consumidor gera dano moral; e (iii) avaliar se o envio de mensagens automáticas de cobrança após decisão judicial configura descumprimento de liminar passível de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). A alegação de segurança do sistema NFC carece de prova técnica (logs de autorização ou biometria) que vincule a transação à titular, especialmente quando houve negativa imediata de autoria pela consumidora. A falha na prestação do serviço e a perda do tempo útil do consumidor em tentativas frustradas de solução administrativa configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A manutenção de atos de cobrança por meio eletrônico, ainda que automatizados, após intimação de decisão judicial de abstenção, caracteriza descumprimento da ordem e justifica a consolidação da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"A utilização de tecnologias de pagamento por aproximação não exime a instituição financeira da responsabilidade por fraudes quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor. O descumprimento de ordem judicial de abstenção de cobrança, independentemente de ser por meio automatizado, enseja a incidência da multa cominatória fixada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1.
A Requerente alega ter sido surpreendida, em 06/12/2024, com notificações via WhatsApp sobre duas compras em seu cartão de crédito (R$ 2.899,00 e R$ 999,99) realizadas em Osasco/SP, localidade diversa de seu domicílio em Linhares/ES. Afirma que, embora tenha respondido imediatamente à notificação negando a autoria das transações, as mesmas foram autorizadas pela instituição financeira. Mesmo após três tentativas de resolução administrativa e protocolos de contestação (dezembro/2024 a fevereiro/2025), as cobranças persistiram. Pleiteou a inexistência do débito, danos morais e tutela antecipada para cessar as cobranças.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência dos débitos de R$ 2.899,00 e R$ 999,99; confirmar a tutela de urgência e determinar a abstenção de cobranças/negativação sob pena de multa de R$ 300,00 por evento; condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; consolidar a multa pelo descumprimento da liminar em R$ 6.000,00, ante a comprovação de cobranças posteriores à intimação judicial.

3.
As razões recursais da PORTOSEG S/A sustentam a reforma integral da sentença sob o argumento de que as transações via "carteira digital" e tecnologia NFC são dotadas de camadas de segurança exclusivas, como a validação por biometria facial, o que afastaria qualquer falha no sistema bancário e configuraria fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima. A recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por entender que o evento se trata de um fortuito externo, ocorrido fora de seu controle, asseverando ser tão vítima da fraude quanto a recorrida. Subsidiariamente, insurge-se contra o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00, classificando-o como excessivo e desproporcional à extensão do suposto dano, além de pugnar pelo afastamento ou redução da multa cominatória de R$ 6.000,00, alegando que as mensagens de WhatsApp apresentadas são contatos automáticos e não comprovam o descumprimento da ordem judicial de abstenção de cobrança.

VOTO.

4.
No mérito, a sentença não merece reparos. A relação é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

5
. A tese da Recorrente de que a tecnologia NFC/Carteira Digital é inviolável não restou provada tecnicamente nos autos. Não foram juntados logs de acesso, metadados ou provas de que a biometria da Recorrida foi efetivamente utilizada naquelas transações específicas. Pelo contrário, o documento de ID 18453744 demonstra que a própria instituição financeira enviou mensagem de alerta e, mesmo com a resposta negativa e imediata da consumidora ("Não"), permitiu a conclusão do lançamento.

6.
Aplica-se a
Súmula 479 do STJ
, pois a fraude no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno. A atipicidade das compras (realizadas em Osasco/SP enquanto a autora reside no ES) deveria ter sido bloqueada preventivamente pelo sistema de segurança da instituição.

7.
O dano moral é
in re ipsa
. A resistência injustificada em cancelar débitos fraudulentos, obrigando o consumidor a diversas tentativas administrativas infrutíferas e à judicialização, configura abalo extrapatrimonial. O valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A decisão liminar proibiu "quaisquer cobranças". As capturas de tela de WhatsApp demonstram que a Recorrente continuou enviando mensagens de cobrança e avisos de "valores pendentes" após ser intimada da decisão. A alegação de que são mensagens automáticas não exime a responsabilidade; a empresa deve ajustar seus sistemas para cumprir ordens judiciais. O valor consolidado de
R$ 6.000,00
é adequado frente à reiteração da conduta.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)